Tribunal: TJMT
Processo: 1007108-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial de no 1000786-14.2020.8.11.0044 da empresa NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, homologou o plano aprovado pela assembleia geral de credores.
Para tanto, aduz o agravante que, o plano aprovado impôs verdadeira aniquilação dos seus créditos, uma vez que resultou em elevado deságio, elevado prazo de carência e para pagamento, o que evidencia a completa falta de razoabilidade e evidente prejuízo financeiro.
Alega que, a manutenção do plano de recuperação homologado previu um deságio entre 75% e 80% do valor devido, que ainda deve ser pago em até 108 meses, com período de carência de 36 meses.
Pugna pela concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão de base que homologou o plano recuperacional.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que o plano de recuperação judicial homologado pelo Juízo, na origem, tenha a aptidão de causar algum dano à instituição financeira agravante, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da reforma in limine da decisão, a ponto de exigir a suspensão dos seus efeitos.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Depois do decurso do prazo do agravado para contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.